Tribunal: TJMT
Processo: 0006377-47.2018.8.11.0010
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENÇÃO E EXASPERAÇÃO DA PENA INIDÔNEA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO – CRIME CONTRA PATRIMONIO – PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE COM AS DEMAIS PROVAS – ARESTO DO TJMT – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – PENA PECUNIÁRIA – DESPROPORCIONALIDADE - REDIMENSIONAMENTO – ENUNCIADO CRIMINAL N. 33 DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO
Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idônea para fundamentar a condenação (TJMT, AP no 142679/2017; AP. N.U 0007115-41.2011.8.11.0055).
“A materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas pelos depoimentos das vítimas, as quais foram amparadas pelas demais provas carreadas aos autos, que confirmam a ação do apelante no fato narrado na denúncia.” (TJMT, Ap no 156689/2013)
A escusa do apelante não exime a sua responsabilidade pelo roubo, pois “não é necessário que todos os comparsas pratiquem todas as circunstâncias descritas no tipo, bastando que haja contribuição para a realização do evento típico”, sobretudo por não ter, se quer, indicado o “autor” que teria subtraído os bens, como bem pontuado pelo i. PGJ (Élio Américo, procurador de Justiça – SIMP - 002243-037/2018).
A exasperação da pena acima da fração mínima gravidade “devidamente ancorado em circunstâncias concretas [...] e com indicação da maior reprovabilidade da conduta do agente”, justificam a fração adotada pelo juiz da causa em 1/2 (metade) (STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1526361/SP).
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.” (TJMT, Enunciado Criminal 33)

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006377-47.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATHEUS HENRIQUE ALVES DE CARVALHO - CPF: 061.784.701-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO VITOR DA SILVA NETO - CPF: 060.639.511-30 (VÍTIMA), PATRIK DOS SANTOS - CPF: 023.325.271-17 (ASSISTENTE), LEONEZIO PEREIRA GOMES - CPF: 899.051.051-15 (ASSISTENTE), JOAO VITOR DA SILVA NETO - CPF: 060.639.511-30 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENÇÃO E EXASPERAÇÃO DA PENA INIDÔNEA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO – CRIME CONTRA PATRIMONIO – PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE COM AS DEMAIS PROVAS – ARESTO DO TJMT – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – PENA PECUNIÁRIA – DESPROPORCIONALIDADE - REDIMENSIONAMENTO – ENUNCIADO CRIMINAL N. 33 DO TJMT
- RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idônea para fundamentar a condenação (TJMT, AP no 142679/2017; AP. N.U 0007115-41.2011.8.11.0055).

“A materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas pelos depoimentos das vítimas, as quais foram amparadas pelas demais provas carreadas aos autos, que confirmam a ação do apelante no fato narrado na denúncia.”
(TJMT, Ap no 156689/2013)

A escusa do apelante não exime a sua responsabilidade pelo roubo, pois
“não é necessário que todos os comparsas pratiquem todas as circunstâncias descritas no tipo, bastando que haja contribuição para a realização do evento típico”
, sobretudo por não ter, se quer, indicado o “autor” que teria subtraído os bens, como bem pontuado pelo i. PGJ (Élio Américo, procurador de Justiça – SIMP - 002243-037/2018
).

A exasperação da pena acima da fração mínima gravidade
“devidamente ancorado em circunstâncias concretas [...] e com indicação da maior reprovabilidade da conduta do agente”
, justificam a fração adotada pelo juiz da causa em 1/2 (metade) (STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1526361/SP).

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(TJMT, Enunciado Criminal 33)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0006377-47.2018.8.11.0010 -
COMARCA DE JACIARA

APELANTE(S):

MATHEUS HENRIQUE ALVES DE CARVALHO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por MATHEUS HENRIQUE ALVES DE CARVALHO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Jaciara, nos autos de ação penal (Código 121656), que o condenou por roubo majorado pelo concurso de agentes a 6 (seis) anos de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias multa, em regime inicial semiaberto – art. 157, § 2°, II, do CP – (ID 117072457).

O apelante sustenta que: 1) “
em momento algum cogitou subtrair os bens”
da vítima; 2) a exasperação da pena não possui fundamentação idônea.

Pede o provimento para que seja desclassificado o roubo para lesão corporal. Subsidiariamente, redimensionadas as penas (ID. 117072457).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA pugna pelo desprovimento (ID. 117072457).

A i. 8a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal – sentença penal condenatória pela prática do delito tipificado no art. 157, §2o, II, do CP – postulada absolvição sufragada na ausência de provas capazes de subsidiarem a condenação infligida ao réu ou a modificação para condenação pelo tipo penal do artigo 129, caput do CP – alternativamente, pretendida diminuição do quantum de pena imposta ao recorrente, tendo por subsídio a indevida análise das circunstâncias judiciais e legais - insubsistência – farto conjunto probatório a demonstrar a autoria e materialidade delitivas – decisão monocrática devidamente fundamentada – pelo improvimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID. 122131486)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 31 de outubro de 2018, por volta das 23h20min, no em rua pública localizada neste município de Jaciara/MT, o denunciado MATHEUS HENRIQUE Alves de Carvalho, vulgo “Vampeta”, juntamente com outro indivíduo [concurso de pessoas], até então, não identificado, subtraiu, para si, mediante violência [socos/chutes/capacetadas], 01 (um) celular, marca Motorola, modelo G4, cor preto e 01 (um) boné, marca Oakley, não apreendidos, de propriedade da vítima João Vitor da Silva Neto.

[...]Pelo exposto, DENUNCIO MATHEUS HENRIQUE Alves de Carvalho, vulgo “Vampeta”, como incurso nas disposições do artigo 157, §2o (roubo majorado), II (concurso de agentes), do Código Penal.”
(Fábio Paulo Da Costa Latorraca, promotor de Justiça - ID. 117072457).

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

[...]A vítima JOÃO VITOR DA SILVA NETO, ao ser ouvida em Juízo, relatou “[...]”.

No mesmo sentido, deu-se a oitiva do Policial Militar PATRICK SANTOS, que relatou em Juízo [...].

De igual forma, o Policial Militar LEONÉZIO PEREIRA GOMES relatou judicialmente [...].

Por fim, a testemunha GILDAZIO ALVES DE LIMA disse em Juízo [...].

Ouvido em Juízo, o réu apresentou uma versão totalmente dissociada dos fatos, relatando que sua intenção era somente de agredir a vítima, como forma de lhe aplicar um castigo por estar batendo e maltratando sua ex-namorada.

No entanto, apesar do réu Matheus Henrique apresentar esta versão para os fatos, nada trouxe de concreto para infirmar as declarações da vítima e testemunhas, pois sequer arrolou como testemunha a mencionada ex-namorada e tampouco relatou quem seria o seu comparsa que em tese teria subtraído os bens da vítima, já que afirma que não o fez, porém, os objetos foram subtraídos, não se desincumbindo assim de seu ônus processual, a teor do artigo 156, do Código de Processo Penal.

É assente na jurisprudência, que a palavra da vítima ganha uma maior relevância nos crimes patrimoniais, uma vez que comumente não se há testemunhas oculares.

Portanto, tendo a vítima relatado o espancamento sofrido, apontando como autores o réu e seu comparsa não identificado, tendo estes chegado de forma abrupta lhe desferindo cotovelada, socos e capacetadas, o que fez com que perdesse totalmente os sentidos, momento em que ambos, em comunhão de desígnios, valendo-se desta condição de ausência de vigilância, já que a vítima estava desmaiada e caída ao solo, subtraíram o celular desta e também o seu boné, estando ambos os objetos no interior do carro, em cima do banco do carona, razão pela qual deve ser acreditada, uma vez que está em consonância com todo arcabouço probatório.

Sendo assim, não há falar em cooperação dolosamente distinta, como afirma a defesa, uma vez que a mesma não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 156, do CPP).

Até se poderia falar em progressão criminosa, a depender do caso, porém, jamais no instituto aventado.

Assim, todo arcabouço probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa é harmônico no sentido de apontar MATHEUS HENRIQUE ALVES DE CARVALHO como autor e responsável pela prática do crime de roubo majorado, que na ausência de causa que exclua o crime ou isente o réu de pena, a condenação é medida que se impõe. Reconheço a atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inc. I, do CP).

Reconheço a causa de aumento do concurso de pessoas (art. 157, §2o, inc. II, do CP).

Considerando que a vítima foi espancada pelo réu e seu comparsa até perder totalmente os sentidos, através de golpes de murro, cotovelada e capacetadas, que em razão de tais agressões veio a desfalecer, sem forças inclusive para gritar por socorro, caindo desmaiada com o rosto ao solo, logo, de acordo com a gravidade concreta do caso, deve incidir a fração de aumento de 1⁄2 (metade).

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o acusado MATHEUS HENRIQUE ALVES DE CARVALHO, devidamente qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal. Desse modo, passo a dosar individualmente a pena do réu, em estrita observância aos artigos 68, cabeça, do Código Penal e 5o, XLVI, da Constituição Federal.

Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, não havendo excessos a considerar; é possuidor de bons antecedentes, uma vez que não registra condenação em sua FAC; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; os motivos são ínsitos ao tipo, nada tendo a valorar; quanto às circunstâncias, que se comparsa, até que viesse a perder totalmente os seus sentidos, vindo a cair com o rosto ao solo, o que demonstra a tamanha brutalidade e agressividade no agir, que exacerba a normalidade do tipo. No entanto, deixo de valorá-la, uma vez que assim já o fora para fundamentar a incidência da fração de aumento de pena, evitando assim incorrer em bis in idem; As consequências não surtiram efeitos na esfera extrapenal, uma vez que a vítima recuperou seus bens que foram subtraídos; o comportamento da vítima não teve influência para a conduta ora sancionada. Analisando as circunstâncias judiciais, doso a pena-base para o delito do roubo em 04 (quatro) anos de reclusão e multa.

Concorre a atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inc. I, do CP). No entanto, deixo de valorá-la em homenagem do Enunciado do Verbete Sumular no 231, do Superior Tribunal de Justiça. Não concorrem circunstâncias agravantes e tampouco causas de diminuição de pena.

Concorre a causa de aumento de pena contida no artigo 157, § 2o, inciso II (concurso de agentes), do Código Penal, que nos termos da fundamentação supracitada, considerando a gravidade concreta e o modus operandi utilizado pelo réu na prática do crime, aumento a pena dosada na fração de 1/2 (metade), passando a dosá-la em 06 (seis) anos de reclusão, que na ausência de outras causas de aumento, torno-a definitiva.

[...] Portanto, guardando-se a devida proporção entre as penas privativas de liberdade e a de multa, tem-se que a pena de multa será de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, uma vez que devem ser desprezadas as frações de dia (art. 11, do Código Penal). Forte em tais razões, FIXO A PENA DE MULTA em 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente na data do fato e devidamente corrigido na data do efetivo pagamento. Fixo o REGIME SEMIABERTO para o início do cumprimento da pena, com fundamento no artigo 33, §§2°, “b” do Código Penal..”
(Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito – ID 117072457)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Termo de Apreensão (ID. 117072457), Termo de Entrega (ID 117072457) e Termo de Reconhecimento de Pessoa (ID 117072457), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Patrick Santos (ID 117072457), Leonezio Pereira Gomes (ID 117072457), a vítima João Vitor da Silva Neto (ID 117072457) e interrogado o apelante (ID 117072457).

Em Juízo, foram ouvidos Patrick Santos, Leonezio Pereira Gomes, Gildasio Alves De Lima, João Vitor da Silva Neto (ID 82356950/82356952) e procedeu-se o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID 117072457).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 31.10.2018, por volta das 23h20,
“nas proximidades da lanchonete subway”
, Jaciara/MT, o apelante MATHEUS HENRIQUE ALVES DE CARVALHO, acompanhado de terceira pessoa não identificada, subtraíram, mediante violência [socos/chutes/capacitadas], 1 (um) celular Motorola, modelo G4, preto 1 (um) boné, Marca Oakley, pertencentes à vítima João Vitor da Silva Neto;

- Patrick Santos e Leonézio Pereira Gomes [policiais militares] asseveraram, em ambas as fases, que no dia dos fatos, quando entraram em serviço, foram informados de
“uma ocorrência de roubo”
; a vítima João Vitor da Silva Neto teria sido agredido com socos, pontapés e “capacetadas”, sendo que levaram seu celular Motorola, modelo G4, preto 1 (um) boné, Marca Oakley; a vítima reconheceu “
o Vampeta”
como autor das agressões; em diligências, conseguiram identificar o endereço e, no local, o apelante
“confessou que havia agredido o João Vitor, juntamente com o rapaz de Juscimeira, mas negou que teria havido roubo do celular e boné”
;

a agressão era relacionado a garotas, “
por causa de namorada ou algo assim”
; não foi identificado o corréu de Juscimeira

(Relatório de Mídias - ID 117072457);

- João Vitor da Silva Neto [vítima] narrou, em ambas as fases, no dia estava na casa da namorada, sentado em frente à casa dela, umas 11:30, quando passou
“em frente aquele pubinho que tem um quebra-molas, como meu carro é rebaixado eu passei meio de lado e o vidro aberto, ele já chegou abordando, mais um outro rapaz, me deu uma cotovelada, já fiquei meio grogue ali, o carro já apagou, eles me desceram do carro, me bateram, roubaram meu boné e meu celular e foram embora”
;
“Eles chegou, como ele me deu a cotovelada e eu fiquei meio sem sentido, aí abriu o carro, me tirou, murro, capacetada, chute; [...] o celular e boné estava no banco do passageiro e pegaram”
; reconheceu o apelante, pois já o conhecia e estava de “cara limpa”; tirou o capacete pra bater;
“chegaram e falaram desce do carro, para o carro, aí como eu fiquei meio assustado e sem reação, o de trás me deu uma cotovelada de dentro, da moto do lado; aí o carro apagou e esse Vampeta já veio abrindo a porta e dando murro, me tirando (...) aí ele pegou, abriram a porta, me bateram, eu levantei assim, no momento em que eles me tiraram assim, eu levante, eles começaram a dar murro, aí eu caí no chão, aí murro, capacetada e eu comecei a ficar sem sentido, na hora que eu peguei e fiquei quieto eles pararam de bater (...) eles jogaram a chave do meu carro no meio do asfalto (...) já acordei assustado, já peguei a chave do carro, já liguei e fui embora, aí notei a falta do meu celular e do boné (...)”
(Relatório de Mídias - ID 117072457);

- MATHEUS HENRIQUE ALVES DE CARVALHO [apelante] admitiu que teria agredido a vítima tanto na fase policial quanto judicial, todavia, negou que teria subtraído o célula e boné, atribuindo a culpa ao comparsa, não identificado (Relatório de Mídias - ID 117072457).

Dito isso, vejamos.

O envolvimento do apelante, na subtração de
1 (um) celular Motorola, modelo G4, preto 1 (um) boné, Marca Oakley
, após agressões com socos, chutes e “capacetadas”, está demonstrada pelas declarações firmes e coerentes da vítima em ambas as fases da persecução penal, corroborada, ainda, pelo depoimento dos agentes públicos
Patrick Santos e Leonézio Pereira Gomes
[responsáveis pelas diligências que identificaram o apelante como autor do fato], tanto na fase investigativa como policial.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idônea para fundamentar a condenação (TJMT, AP no 142679/2017 - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018; N.U 0007115-41.2011.8.11.0055 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.2.2020).

Ao caso, aplicável julgado desta e. Câmara:

“A materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas pelos depoimentos das vítimas, as quais foram amparadas pelas demais provas carreadas aos autos, que confirmam a ação do apelante no fato narrado na denúncia.”
(Ap no 156689/2013 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 17.7.2014)

Atente-se que a escusa do apelante [não foi responsável pela subtração de bens/não havia cogitado a subtração/cooperação dolosa] não exime a sua responsabilidade pelo roubo, pois
“não é necessário que todos os comparsas pratiquem todas as circunstâncias descritas no tipo, bastando que haja contribuição para a realização do evento típico”
, sobretudo por não ter, se quer, indicado o “autor” que teria subtraído os bens, como bem pontuado pelo i. PGJ (Élio Américo, procurador de Justiça – ID
122131486).

Portanto, inviável o pleito desclassificatório do apelante.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão, ao considerar todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da menoridade relativa, mas deixou de aplica-la em razão da súmula 231 do STJ, motivo pelo qual manteve a pena provisória em 4 (quatro) anos de reclusão.

Na terceira fase, em razão da causa de aumento do concurso de pessoas (CP. art. 157, § 2o, II), majorou a pena em 2 (dois) anos de reclusão [fração de 1/2], ao considerar o modo de execução do crime [
“a vítima foi espancada pelo réu e seu comparsa até perder totalmente os sentidos, através de golpes de murro, cotovelada e capacetadas, que em razão de tais agressões veio a desfalecer, sem forças inclusive para gritar por socorro, caindo desmaiada com o rosto ao solo”
]
,
totalizando a pena em 6 (seis) anos de reclusão.

A exasperação da pena acima da fração mínima gravidade
“devidamente ancorado em circunstâncias concretas [...] e com indicação da maior reprovabilidade da conduta do agente”
, justificam a fração adotada pelo juiz da causa em 1/2 (metade) (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1526361/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro – 25.3.2022).

Logo, conserva-se a pena corpórea de 6 (seis) anos de reclusão.

De toda sorte, a pena pecuniária fixada pelo Juízo singular [
126 (cento e vinte e seis) dias-multa]
não guarda devida proporcionalidade.

Isso porque,
“a fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(TJMT, Enunciado Criminal 33)

Por efeito, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 6 (seis)
anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar

as penas aplicadas a
MATHEUS HENRIQUE ALVES DE CARVALHO
para 6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial semiaberto.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022